Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 0708674-22.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF DECISÃO SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPOL/DF impetrou o presente mandado de segurança coletivo contra atos que atribui ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA consistentes na condução de procedimentos administrativos para apuração de responsabilidade dos servidores públicos da categoria. Sustenta que a Lei Complementar Distrital 967/2020 determinou a suspensão de prazos nos processos administrativos instaurados para apuração de responsabilidade, entretanto, a autoridade coatora continua instaurando procedimentos e dando regular andamento. Pleiteia a concessão de segurança para que seja suspensa “[...] a fruição dos prazos processuais nos processos administrativos (sindicâncias apuratórias – apelidada de apuratório preliminar- , sindicâncias acusatórias e processos administrativos disciplinares) que tramitam contra os Policiais Penais do Distrito Federal na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, ate o fim do estado de calamidade decorrente da pandemia do Coronavirus, [...]”. Intimado para indicar precisamente o ato coator, e comprová-lo documentalmente (id. 24344880), o impetrante apresentou a manifestação de id. 24428483 na qual defende o cabimento da impetração, e afirma que os atos apontados são exemplificativos, porque não detém informação de todos os casos concretos. Anexa aos autos a cópia integral do Diário Oficial do Distrito Federal do dia 25 de novembro de 2020, onde relata haver a notícia de instauração de procedimentos administrativos. É o breve relatório. O mandado de segurança é a ação com previsão constitucional por meio da qual o impetrante visa proteger seu direito líquido e certo contra ato específico, praticado por agente público. A admissibilidade da impetração demanda que o impetrante aponte concretamente o ato específico praticado, delimitando-o, para que seja possível a análise de todos os seus aspectos, como por exemplo, data em que foi praticado, para fins de exame da decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/09; agente público que a praticou para identificar a autoridade coatora, e todos os demais aspectos da impetração. Nestes autos, apesar de intimado para identificar o ato coator, o impetrante não logrou êxito em individualizá-lo, limitando-se a apresentar uma lista exemplificativa dos procedimentos administrativos instaurados. Registre-se que a instauração de procedimentos administrativos apuratórios, e a tramitação dos procedimentos já instaurados, é uma situação genérica, não especificada, e não passível de questionamento pela via do mandado de segurança, que demanda a identificação do ato impugnado. Sobre a questão, a jurisprudência deste e. TJDFT: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO APELADO. CONFIRMAÇÃO. ILEGALIDADE HIPOTÉTICA. POSSÍVEL INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado. 2 - A Impetrante relata que recebeu ofício da ANVISA, notificando-a sobre a impossibilidade de manipulação de anorexígenos e destaca que não cabe à agência reguladora criar restrições por regulamentos, em contraposição ao que se encontra previsto em lei. Nessa perspectiva, vê-se que são impugnadas condutas não praticadas pelo Impetrado, tornando induvidosa sua ilegitimidade passiva quanto a tal aspecto do pedido. 3 - Direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, que é plausível e aparente, contendo todos os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração. 4 - Verifica-se que a Apelante busca que seja expedida pelo Judiciário determinação de abstenção de prática de ato hipotético, não respaldando seu pedido em qualquer instrumento documental que evidencie a realização do ato, mas em mera conjectura de que o Apelado poderá impor sanção em seu desfavor a partir de suposta interpretação da legislação sanitária que poderá ser empreendida no exercício do poder de polícia. Contudo, é condição de procedibilidade do mandamus a existência de ato concreto eivado de ilegalidade ou abusividade (art. 1o, § 1o, Lei 12.016/09 e art. 5o, LXIX, da CF), ainda que insubsistentes seus efeitos no presente momento. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1306176, 07047126820208070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. VISTA DE AUTOS DE INQUÉRITO. CARÁTER SIGILOSO. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETIZADO A ENSEJAR LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. NÃO ADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. - Não se revestindo o ato acoimado coator da necessária concretude a ser rechaçada via mandamus, não se admite a ação constitucional proposta pelo impetrante que alega ocorrência de lesão a direito líquido e certo seu. - Decisão unânime.” (Acórdão 186237, 20020020075979MSG, Relator: MARIA APARECIDA FERNANDES, Câmara Criminal, data de julgamento: 28/5/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 3/3/2004. Pág.: 33 – G.N.) No mesmo sentido, o seguinte julgado do e. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE TAXAS. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança coletivo preventivo contra ato do Conselho Superior da Magistratura que fixou valores a serem cobrados para a obtenção de informações da Secretaria da Receita Federal, das instituições bancárias e do cadastro de registro de veículos, via Infojud, BacenJud e Renajud. No Tribunal de origem, a ordem foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário. II - A recorrente apontou, como ato coator na inicial do mandamus, os respectivos provimentos, pretendendo que fosse afastada a cobrança neles imposta. Ainda que a impetrante possa argumentar e voltar-se contra a imposição da respectiva taxa, o fato é que não há como afastar a hipótese de que a impetração está voltada contra lei em tese, a incidir o óbice da Súmula n. 266/STF, nos moldes do firme posicionamento jurisprudencial deste Tribunal em situações análogas. III - O remédio constitucional do mandado de segurança é direcionado ao ataque de ato administrativo. Assim, considera-se o mandado de segurança "contra lei em tese" quando pretende-se com o mandamus atacar ato normativo de caráter geral e abstrato, não necessariamente lei. Nesse sentido: MS 32012 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 30-08-2016 PUBLIC 31-08-2016; MS 31647 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017; MS 34432 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017. IV - Conforme consta no acórdão recorrido a autoridade coatora informou que: "a taxa judiciária impugnada nestes autos foi instituída pela Lei Estadual n. 14.838, de 23-6-2012, e não por provimentos do Conselho Superior da Magistratura, os quais apenas definiram os custos para a obtenção das informações constantes dos sistemas conveniados do Bacenjud, Renajud, Infojud e Serasajud, o que não implica em indevida delegação de competência tributária". V - A Corte de origem, portanto, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt no RMS 61.592/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019. VI - Ademais, o "mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie" (REsp 1.064.434/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011; AREsp 1562579/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019. VII - Nesse panorama, o decisum não merece censura, na medida em que considerou que a impetração volta-se, de fato, contra lei em tese. VIII - Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS 58.652/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019 – G.N.) Registre-se que diferente do alegado pelo impetrante, no mandado de segurança coletivo não basta que o pleito atenda o interesse dos sindicalizados. Necessário também que aponte e especifique o ato coator, sob pena de impossibilitar a análise do ato administrativo em si. Assim, não é cabível a impetração uma vez que o impetrante não indicou especificamente o ato concreto impugnado. O §5o do mesmo art. 6o da Lei 12.016/09 determina que a segurança será denegada nas hipóteses do art. 267 do CPC/1973, atual art. 485 do CPC/2015, que disciplina a extinção do processo sem resolução do mérito. O art. 485, I do CPC/2015 estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Isso posto, com fundamento nos arts. 6o, §5o, da Lei 12.016/09, 226, I, do RITJDFT e 485, I, do CPC, indefiro a petição inicial e denego a segurança. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora